Tribunal: TJMT
Processo: 1012476-70.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012476-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), ROSANE MARIA ANDRADE VASCONCELOS - CPF: 568.584.691-68 (AGRAVANTE), WANDHER VASCONCELLOS - CPF: 265.871.901-97 (AGRAVANTE), CLAIR JOSE GRONDEK - CPF: 592.899.379-04 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA RAMOS - CPF: 871.229.601-53 (AGRAVADO), MATEUS HENRIQUE RAMOS GRONDEK - CPF: 065.449.791-55 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO LIMINAR DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – AGRAVO INTERNO QUE APRESENTA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – REDISCUSSÃO – PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RENDA MENSAL DO CASAL INCOMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
2. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ROSANE MARIA ANDRADE VASCONCELOS e WANDHER VASCONCELLOS. contra a decisão monocrática do relator que negou a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Vícios Ocultos Construtivos – Dano Morais, Materiais e Multas Contratual c/c Produção Antecipada de Prova Pericial
”

(Proc. nº 1017338-68.2017.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes por CLAIR JOSÉ GRONDEK, falecido e processualmente sucedido pelo respectivo espólio, e por MARIA AUXILIADORA RAMOS, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos réus/agravantes após sua intimação para pagamento dos honorários periciais, por verificar, com apoio em prova documental fornecida pelos próprios réus/agravantes, que Rosane Maria “
possui valor de renda considerável, ou seja, não se enquadra em situação de miserabilidade
”, e, no tocante ao réu/agravante Wandher, que em consulta ao sistema RENAJUD foi “
possível localizar um veículo em
(seu)
nome
”
(cf. Id. nº 116752774 dos autos de origem).

Os agravantes insistem que “
se encontram expostos em razão do indeferimento do benefício da justiça gratuita, notadamente o risco de virem a sofrer um bloqueio em suas contas, ou pior, terem como indeferida a prova pretendida e o processo julgado de forma desfavorável a seus interesses
” e que, além disso, “
restou demonstrado tanto em primeira instância como no Agravo de instrumento interposto que não detém recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento
”. Ademais, afirmam (em caixa alta) que “
é muito mais viável a suspensão da decisão de primeira instância por poucos dias até o julgamento definitivo do presente agravo, do que todos os transtornos que podem surgir nos autos em razão da manutenção do indeferimento
” (sic - cf. Id. nº 173650163).

Asseveram que, “
não há nenhum risco na concessão da tutela de urgência, posto que o efeito máximo de sua revogação ao final do julgamento do presente Agravo de Instrumento seria justamente a obrigação do pagamento das custas
”. Por derradeiro, pugnam pela concessão de medida liminar para conceder aos agravantes o benefício da justiça gratuita, ao menos até a resolução do mérito do Agravo de Instrumento (sic - cf. Id. nº 173650163).

No mérito,
os réus/agravantes insistem em que “
demonstraram nos autos que suas despesas comprometem quase toda sua renda mensal
” e que, por vezes, é até mesmo “
insuficiente para parar as contas da família e custear a alimentação
”, destacando que já contraíram empréstimos cujos refinanciamentos “
somam quantia superior a R$ 400 mil
”, sendo evidente, portanto, que suas receitas “
são totalmente insuficientes para promover o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento da família
” (sic – cf. Id. nº 170236178 - Pág. 7).

Asseveram que, “
no mês de maio/2023, mês mais próximo à decisão agravada, é possível verificar que a agravante
(Rosane Maria)
recebeu vencimentos líquidos no importe de R$ 10.638,26
” e que o agravante Wandher auferiu “
salário no valor de R$ 482,59, totalizando a renda do casal, apenas após os descontos legais e consignados, no valor de R$ 11.120,85
”, sendo, porém, “
possível verificar que o saldo devedor do casal é de R$ 497.996,58
”, este que “
não abrange os cartões de crédito e nem o limite do cheque especial
”, daí a impossibilidade de “
arcarem com as despesas da perícia, no valor de R$ 3,6 mil
” (sic – cf. Id. nº 170236178 - Pág. 8/11).

Nas contrarrazões, os agravantes refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo interno e do mérito do recurso (cf. Ids. nº 174163677 e 176150188).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravante apresentou recurso de agravo interno face à decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim, no ímpeto de evitar o prolongamento desnecessário da demanda e contemplando ao princípio da celeridade processual, passo ao julgamento do mérito.

O art. 98 do CPC estabelece que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Ausente, no caso, comprovação mínima dos requisitos essenciais à concessão da assistência judiciária gratuita, já que, embora os agravantes afirmem que são hipossuficientes financeiramente, consta que a renda mensal bruta do casal se aproxima da considerável monta de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), auferindo renda mensal líquida, após os devidos descontos de empréstimos consignados contratados, de R$ 11.120,85 (onze mil, cento e vinte reais e oitenta e cinco centavos) (cf. Id. nº 174163677 – pág. 12), o que é totalmente incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Sobre a matéria:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6ª Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. (...). 2. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção
juris tantum
de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, é imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado que reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício, o que demanda em reexame da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag 1409525/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

É a posição que segue este TJMT:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe” (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Portanto, incabível a concessão do benefício no caso, sendo imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Pelo exposto,
desprovejo o agravo interno
e
,
no mérito,
desprovejo o agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023